Tribunal: TJBA
Processo: 0000632-28.2013.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000632-28.2013.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO RIBEIRO MARQUES

Advogado(s)
:
RICARDO DOS SANTOS MORAES, JACQUELINE MARTINS ANDRADE MORAES

APELADO: EUNICE DE OLIVEIRA ESPINOLA

Advogado(s)
:
LUCAS MENDES PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CARTOGRÁFICA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA POSSE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença proferida em ação de interdito proibitório, ajuizada com o objetivo de proteger a posse de imóvel situado no Loteamento Parque Centenário (antiga Fazenda Bananeiras), diante de alegada ameaça por parte do réu. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando liminar para abstenção de turbação da posse, com fixação de multa cominatória e condenação ao pagamento de custas e honorários. O réu apelou, alegando nulidades processuais e cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial cartográfica, diante da alegada sobreposição de áreas; (ii) definir se a ausência de delimitação precisa do imóvel torna inviável o julgamento da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de deserção do recurso é afastada, pois o apelante, após indeferido o pedido de gratuidade de justiça, recolheu o preparo dentro do prazo.

4. A ausência de citação do cônjuge da autora não configura nulidade, conforme o art. 73, § 2º, do CPC, por não se tratar de composse nem de ato praticado por ambos os cônjuges.

5. A divergência sobre a localização, extensão e delimitação dos imóveis torna indispensável a produção de prova pericial, por se tratar de questão eminentemente técnica, cuja elucidação é essencial para identificar o objeto da tutela possessória.

6. O indeferimento da prova pericial requerida pelo réu configura cerceamento de defesa, pois impede o esclarecimento necessário da existência de ameaça à posse, sobretudo diante de documentos que indicam possível sobreposição de áreas derivadas da mesma origem dominial.

7. O julgamento antecipado, fundado em provas insuficientes para dirimir ponto controvertido relevante, viola o princípio da ampla defesa e compromete a validade da sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0000632-28.2013.8.05.0237
, em que figuram como apelante ALEXSANDRO RIBEIRO MARQUES e como apelada EUNICE DE OLIVEIRA ESPINOLA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)